Tribunal: STF
Processo: RE 109494
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
EMENTA: - NAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, É FACULTADA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL, TANTO PELO FLAGRANTE OU PORTARIA, COMO PELA DENÚNCIA OFERECIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE
POR FALTA DE PRESSUPOSTO REGIMENTAL (ART. 325, I, DO R.I., COM A
REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80), SEM EMBARGO DE ANOTAR-SE QUE A TESE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO REVELA COERÊNCIA COM PRECEDENTE ASSENTADO PELA
PRIMEIRA TURMA (RHC 63.536, D.J. DE 28-02-1986). LEI COMPLEMENTAR
Nº 40-81, ART. 3º, II E 55, CAPUT.